Tribunal: TJSP
Processo: 1500223-72.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas seguras e coesas, ratificadas pelo depoimento de testemunha presencial e pelo laudo de exame de corpo de delito – Inviável a desclassificação da conduta para vias de fato – Pena inalterada – Inaplicável a causa de diminuição

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Absolvição – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações das vítimas seguras e coesas, ratificadas pelo depoimento de testemunha presencial e pelo laudo de exame de corpo de delito – Inviável a desclassificação da conduta para vias de fato – Pena inalterada – Inaplicável a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 129, do Código Penal, por falta de comprovação de que tivesse agido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima – Regime corretamente estipulado e conservada a suspensão condicional da pena – Apelo improvido.